Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715023-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: ADRIANA BERFORD LEAO AMORIM, RENATO AFONSO AMORIM D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para apresentarem contrarrazões. Brasília, 13 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora